Tribunal: STF
Processo: SL 1321
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo estado do Piauí, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, que lhe impôs, cautelarmente, as seguintes ordens: 
    “1. que, reiterando o tópico 2 da decisão de ID 710395, 2. o Estado do Piauí forneça, através de sua Secretaria de Saúde ou de outro órgão competente, imediatamente, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS, para atendimento da população que procura serviços médicos nos hospitais estaduais, especialmente os equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, destinados a evitar o contágio de COVID-19, sob pena de multa diária, que elevo para R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do SIMEPI; 2. que o Estado do Piauí abra e mantenha em pleno funcionamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 5 (cinco) leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar – HPM, e mais 10 (dez) dias para os outros 5 (cinco) leitos na mesma UTI, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor de instituições filantrópicas a serem indicadas pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado; 3. que o Estado do Piauí demonstre, no prazo máximo de 15 (quinze) dias o cumprimento do Plano de Investimentos da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí – SESAPI, notadamente dos itens 36, 37 e 41, no componente OBRAS, que tratam dos leitos de UTI da Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Getúlio Vargas e Hospital Infantil Lucídio Portela, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor de instituições filantrópicas a serem indicadas pelo Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado; 4. que, onde existirem e onde forem abertos leitos destinados ao tratamento da COVID-19, o Estado resguarde todos os direitos dos médicos que trabalham e trabalharão na área, como conforto isolado, local para refeições, banheiros, etc. Tais direitos também devem ser efetivados nos hospitais que já estão em funcionamento, com atendimento em geral, e não garantam as condições adequadas de trabalho dos profissionais da saúde”. 
    Aduziu o requerente que propôs o referido dissídio quando comunicado acerca da deflagração de greve, por tempo indeterminado, a contar de 16 de julho de 2019.
     Foi, então, reconhecida a ilegalidade dessa greve, embora tenha igualmente constado dessa decisão, muito embora nada tivesse sido pleiteado, que 
    2. o Estado do Piauí forneça, através de sua Secretaria de Saúde ou de outro órgão competente, imediatamente após recebida a relação elaborada pelo responsável pela administração de cada hospital, de TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS BÁSICOS, para atendimento da população que procura serviços médicos nos hospitais estaduais, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do SIMEPI;
    3. o Estado do Piauí junte, IMEDIATAMENTE, plano de investimentos para melhoria da prestação dos serviços de saúde, incluindo o atendimento dos direitos legais da categoria médica, das instalações físicas dos hospitais, bem como de planos de efetividade na segurança e saúde dos trabalhadores médicos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).” 
    Seguiu-se a interposição de agravo interno, mas, por fim, chegou-se a uma composição amigável, para dispor sobre promoção e progresso dos servidores, devidamente homologada, acarretando a extinção do feito, e do aludido agravo interno. Tal decisão transitou em julgado e o processo foi arquivado.
    No mês de abril de 2020, porém, o sindicato pleiteou a execução da referida decisão interlocutória, com fundamento em alteração na situação fática que ensejara o ajuizamento do dissídio, o que acabou por ser admitido, pelo Tribunal local, com a prolação da decisão supra transcrita, a qual representa grave risco de violação à ordem e ao interesse público, em virtude dos vícios processuais que cercaram sua prolação.
    Acrescentou também ocorrer indevida utilização do poder normativo trabalhista contra a Fazenda Pública, bem como indevida atuação do Poder Judiciário, na esfera de atuação do Poder Executivo, a interferir diretamente na estratégia desenvolvida para o combate à COVID-19, pleiteando, assim, a pronta suspensão de seus efeitos.
    Por meio de decisão datada de 29/4/20, deferi a pretendida suspensão, a que se seguiu a interposição de agravo regimental, por parte do Sindicato autor do pedido, aduzindo que não se fazem presentes os requisitos a ensejar sua suspensão, defendendo os termos daquela decisão, que primou pela defesa do direito à vida. Por fim, reiterou inexistirem vícios processuais, a macular a higidez da decisão em questão.
     Depois que o requerente apresentou contrarrazões, veio aos autos o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, pelo deferimento da suspensão e que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SEPARAÇÃO DE PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. AGRAVO PREJUDICADO. 
    1. A avaliação do estado de necessidade que legitime e justifique a abertura e manutenção de UTI’s, sobretudo no enfrentamento da pandemia do Covid-19, depende da tomada de decisão pela autoridade administrativa em face de dados concretos e amplamente discutidos, tais como a taxa de ocupação de leitos, a topografa da disseminação da doença, dentre outros, a fim de assegurar o melhor e mais amplo acesso da população ao sistema de saúde.
    2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia do Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão de liminar, prejudicado o agravo interno. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação desta contracautela, porque a controvérsia instaurada na ação originária é dotada de inegável índole constitucional, a teor das normas da Constituição Federal utilizadas em sua fundamentação (arts. 2º, 37, 184 e 186).
    Quanto ao mais e à semelhança do que pontuei quando da concessão da liminar, tem-se que a situação narrada nos autos originais se reveste de contornos de extrema gravidade, a justificar a suspensão da decisão regional atacada.
    Reitero, assim, o quanto então exposto, na fundamentação daquela decisão: 
    “(...) verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem e economia públicas, na medida em que as decisões ora impugnadas, ao impor ao requerente, a tomada de uma série de medidas, em autos de dissídio coletivo de greve que já estava arquivado e, ainda, em meio à pandemia que ora vivenciamos, afrontou de forma direta a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema, bem como o próprio princípio da separação de poderes. 
    Parece, pois, evidente, que referida decisão, de duvidosa legalidade, representa enorme risco de lesão à ordem pública e administrativa do requerente, dada a magnitude das obrigações que lhe foram impostas, notadamente por estarmos em situação de calamidade pública. 
    Ademais, a questão posta nos autos, referente à imposição de ordens contra o Poder Público, em processo de dissídio coletivo, contraria a orientação dada sobre o tema pela jurisprudência desta Suprema Corte.
    Citem-se, apenas para exemplificar, as ementas de alguns desses julgados:
    “1. A celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho consubstancia direito reservado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada. A negociação coletiva demanda a existência de partes formalmente detentoras de ampla autonomia negocial, o que não se realiza no plano da relação estatutária. 2. A Administração Pública é vinculada pelo princípio da legalidade. A atribuição de vantagens aos servidores somente pode ser concedida a partir de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, da Constituição, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder Legislativo. Precedentes. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucional o § 2º, do artigo 272, da Lei Complementar n. 4, de 15 de outubro de 1990, do Estado do Mato Grosso (ADI nº 554/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 5/5/06).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do trabalho. Dissídio coletivo. Instauração contra ente público. Impossibilidade. Inexistência de previsão constitucional. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que os servidores públicos não têm direito à negociação e ao dissídio coletivos, instrumentos que são inerentes aos trabalhadores da iniciativa privada. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 588.461-AgR/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe de 11/4/18).
    Ademais, a tutela ora atacada impôs ao Poder Público a tomada de uma série de providências, de índole administrativa, a serem implementadas em curto espaço de tempo e sob pena de multa, as quais dizem respeito à área de saúde pública, medidas essas que não podem ser isolada e unilateralmente impostas, notadamente em tempos de pandemia.
    Assim, parece claro que a execução dessas medidas poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e mesmo econômica no âmbito do estado do Piauí.
    Como tenho ressaltado, sempre que chamado a intervir em processos relacionados à pandemia causada pela disseminação do coronavírus, em função da gravidade da presente situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, incumbindo ao Estado coordenar, precipuamente, os esforços a serem empreendidos no combate às drásticos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir onde e como devem ser implantados leitos hospitalares, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento, notadamente em autos de ação que não se presta a tanto.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a imposição de ordens da magnitude dessas, ora em análise, não pode ser feita de forma isolada, sem prévia apreciação de suas consequências para o orçamento público como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas. 
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de acarretar sérios danos à ordem pública, administrativa e econômica do estado requerente, fato a recomendar a suspensão de seus efeitos”.
    Mais adequado, assim, que se mantenham suspensos os efeitos dessa decisão regional, tornando-se definitiva a medida, nesse sentido, liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, confirmo a liminar e defiro a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 0711334-51.2019.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça piauiense, até o respectivo trânsito em julgado, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente